Tribunal: TJDFT
Processo: 0807777-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos (ID 74683603) sob a alegação de conter erro material no acordão quanto à fixação do termo inicial para pagamento da GAR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão no que se refere ao termo inicial para pagamento da GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, constata-se o erro material apontado pelo embargante, uma vez que constou no acórdão a data equivocada do termo final da prescrição. (art. 1022, III, do CPC).
4. Dessa forma, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar o erro material no item 5 do julgado, passando a constar “a partir de dezembro/2019” no lugar de “a partir de dezembro/2024”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, III.